Tribunal: TJSP
Processo: 0048731-52.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000175240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0048731-52.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
VINICIUS NAVARRO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso, para diminuir a pena a 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 4 diárias de
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios e bem
lançados fundamentos. V.U. Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se
mandado de prisão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no Apelação Criminal no 0048731-52.2015.8.26.0050 - São Paulo
VOTO no: 42.845
Apelação Criminal no: 0048731-52.2015.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 28a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Fernanda Galizia Noriega.
Apelante: Caio Vinicius Navarro de Oliveira.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por CAIO VINICIOS NAVARRO
DE OLIVEIRA contra a r. sentença publicada em audiência em 03 de dezembro de
2018, lançada a fls. 260/264 dos autos digitais, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais
08 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 08 de janeiro de 2015,
concedido o apelo em liberdade.
Em suma, busca o recorrente a redução da pena no patamar máximo
pela tentativa, assim como a fixação do regime inicial aberto (fls. 282/284).
Constam as contrarrazões (fls. 289/292) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no Apelação Criminal no 0048731-52.2015.8.26.0050 - São Paulo
298/302).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para reduzir a pena no patamar
máximo pela tentativa.
Do reexame que o recurso sugere se conclui que a materialidade e a
autoria (confessada) do delito atribuída ao recorrente são incontroversas, não
existindo a menor dúvida sobre o acerto da procedência da ação, como bem
reconhecida na precisa e bem elaborada sentença, resultado de criteriosa análise do
conjunto probatório.
O inconformismo do apelante, a propósito, se restringe a redução da
pena e a fixação do regime inicial aberto.
Pois bem.
O recorrente foi condenado por tentativa de crime de roubo
qualificado porque, agindo em concurso previamente ajustados com o corréu Elton
Meneses de Loiola (desmembrado), com unidades de desígnios e divisão de tarefas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e
violência física, tentou subtrair os celulares e a motocicleta das vítimas José e
Francisco, não consumando o delito por circunstancia alheia à sua vontade, tudo
ficando bem comprovado na instrução do feito.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparo a se fazer.
Na primeira etapa, a pena base foi fixada no mínimo legal, e assim
permaneceu diante da atenuante da confissão, a teor da Súmula 231 do STJ.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no Apelação Criminal no 0048731-52.2015.8.26.0050 - São Paulo
Na terceira fase da dosimetria, em razão da majorante do concurso de
pessoas, aumentou-se a pena adequadamente em 1/3, resultando em 05 anos e 04
meses de reclusão e 13 dias-multa.
Por fim, pela tentativa, a diminuição foi de 1/3, resultando a pena
em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 08 dias-multa. Contudo, a redução
deve ser a máxima em 2/3 vez que o apelante fugiu do local sem levar consigo o
produto da subtração A propósito:
“PENA Furto tentado Dosimetria da reprimenda em razão do
iter percorrido pelo agente. Em casos de tentativa que não chega a haver
subtração, a diminuição, pela incipiência da ação desencadeada, deve ser de 2/3;
se ocorre o apossamento da res pelo furão, sem que este chegue a se afastar do
local, a redução aplicável é de metade da pena-base; e, se a subtração ocorre, o
larápio logrando afastar-se do local, mas sem alcançar a posse tranquila do
material, o decréscimo observável será o de 1/3, até porque, se alcançada a posse
imperturbada do produto do lícito, já se estará diante de furto consumado.”(7a
Câmara Rel. Bittencourt Rodrigues, JTACrSP LEX 87/221, grifo nosso).
Daí que a pena é realinhada a 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e
4 diárias de multa, no piso.
O regime inicial fechado é o único possível no caso, visto a
imprescindibilidade de um maior rigor frente à gravidade concreta do delito,
tratando-se de roubo que se valeu de comparsaria, violência física e ameaça para
intimidar as vítimas, considerando-se ainda os antecedentes do apelante, contando
com outras condenações definitivas por crime de roubo (fls. 225/226).
Além do mais, somente tal regime proporcionaliza a sanção e a
conduta grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações
semelhantes, como de resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira, dados

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no Apelação Criminal no 0048731-52.2015.8.26.0050 - São Paulo
os contornos de gravidade diferenciada do crime, da angústia difusa que provoca e
do sentimento generalizado de insegurança.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para diminuir
a pena a 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 4 diárias de multa, no piso,
mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios e bem lançados
fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator